Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706063-84.2021.8.07.0004 RECORRENTE: APARECIDA AMELIA DOMINGOS REPRESENTANTE LEGAL: RENAN DOMINGOS SILVA RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULAS 302 e 597/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. 2. Dispõe o Enunciado da Súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência. 3. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado. 4. A fim de evitar a reformatio in pejus, cabível a fixação de honorários nos termos do parágrafo oitavo do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser cabível a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, diante da negativa de cobertura pelo plano de saúde em situação de urgência. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razoes recursais. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024